Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-89.2012.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007512-89.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0002-57 (APELANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), ROSANA BENENCASE - CPF: 152.627.878-27 (ADVOGADO), SELMA LIRIO SEVERI - CPF: 105.684.718-22 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESTRIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CASSAÇÃO – FIXAÇÃO DE VARBA DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO

PRINCIPAL – PRETENSÃO DE REVERSÃO DA FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO DE MÉRITO COM OUTROS ELEMENTOS E FUNDAMENTOS – FALTA DE PROVAS DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTEÇA QUANTO À SUCUMBÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista ser a pretensão da cautelar meramente de retirar o nome da empresa do rol de maus pagadores, com base em alegação de ausência nenhuma de notificação quanto ao débito, a qual foi julgada improcedente, eis que houve a notificação, a alegação de que a principal foi julgada procedente não induz, necessariamente, à reversão da condenação ao pagamento de verba sucumbencial na cautelar, isso porque a procedência da principal levou em consideração outros elementos, teses, e até provas, próprias do mérito acerca da regularidade da intimação, ressaltando-se que não há prova de trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a principal, fato que impõe a manutenção do julgado recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARMAZÉNS GERAIS VALE DO RIO VERDE LTDA
, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Cautelar Inominada (Numeração Única: 7512-89.2012.811.0015 – Código 172592), ajuizada em desfavor de
SERASA S/A e AMERICEL S/A
, incorporada pela
CLARO S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CASSANDO
a liminar anteriormente deferida e
CONDENOU
a Requerente, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser repartido igualmente entre os dois patronos.

A Apelante, em síntese, relembra que “(...)
O pedido acautelatório foi distribuído em caráter preparatório ou antecedente, e, por isso, antes de deduzido o pedido principal contra as empresas requeridas, Serasa S.A. e Claro S.A. Na peça inicial a requerente, ora apelante explica que foi surpreendida pela anotação restritiva de crédito, junto ao cadastro da Serasa S.A., relativamente a um suposto débito no valor de R$ 30.466,90. Como credora constava a empresa Apelada, Claro S.A”. (ID. Num. 61832452 - Pág. 2)

Aduz que “(...) A pretensão recursal da apelante é dúplice: (1) a procedência da medida cautelar, ainda que o fundamento jurídico invocado não tenha sido reputado como vencedor; (2) a necessária reversão do ônus sucumbencial, por meio de sua pertinente redistribuição, devendo a empresa apelada, Claro S/A., ou Americel, arcar integralmente com o ônus”. (ID. Num. 61832452 - Pág. 8)

Diz que “(...) O fundamento deduzido na peça inicial da medida cautelar preparatória foi de que as empresas requeridas, ora apeladas, não promoveram a prévia e necessária comunicação da apelante - Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda. — acerca da inclusão de seu nome e número de CNP] no rol dos devedores mantido pela apelada, Serasa S.A. No entanto, ainda que esse fundamento não seja reconhecido como Vitorioso na r. sentença de piso, pois se declarou que a comprovação da postagem é suficiente para atribuir legalidade ao procedimento, prevalece no presente caso a procedência do pedido deduzido na peça inicial da ação principal e, portanto, a r. sentença impôs contra a empresa Claro S.A. (Americel) a declaração de inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de inadimplentes decorrente do contrato de prestação de serviços de telecomunicações firmado”. (ID. Num. 61832452 - Pág. 8)

Assevera que “(...) Com a declaração de inexigibilidade do débito na r. sentença proferida nos autos principais (apensos) —autos sob n. 0000695-72.2013.811.0015-, o juízo a quo reputou de forma bastante evidente e objetiva Como ”Inscrição esta indevida, que deve ser expungida do SERASA", condição que demonstra cabalmente que, em verdade, quem deu causa a propositura da medida Cautelar e da ação principal foi a empresa apelada, Claro S.A., quando exigiu extrajudicialmente o pagamento de um valor indevido”. E prossegue “(...)

Ainda que o fundamento fático e jurídico apresentado pela apelante na peça inicial da medida cautelar preparatória não tenha sido reconhecido como suficiente para invalidar a anotação restritiva de débito, "a cautelar tem natureza assessória e instrumental, já que seu objetivo é resguardar o resultado útil da lide principal”, Como bem destacou o Desembargador Guiomar Teodoro Borges em seu Voto acolhido unanimemente, proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível 119177126/2016, perante a e. Sexta Câmara Cível do TJMT, em 08 de fevereiro do ano de 2.017”. (ID. Num. 61832452 - Pág. 8)

Sustenta que, no caso, o resultado útil pretendido era a exclusão de seu nome do rol de maus pagadores, até a decisão final da ação principal que ainda seria proposta, e se valendo do julgado apontado, aduz que “(...) a empresa apelada, Claro S.A., comunicou a existência de um débito e promoveu a anotação restritiva nos cadastros geridos pela apelada, Serasa S.A., condição que a torna responsável pelo ônus decorrente da sucumbência dentro dos dois processos judiciais, o principal e o acessório. Sendo assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para modificar a r. sentença recorrida, e julgar procedente o pedido acautelatório, impondo à empresa apelada, Claro S.A., a integralidade do ônus sucumbencial, uma vez que deu causa a propositura da medida cautelar e da ação principal”. (ID. Num. 61832452 - Pág. 8)

Pede o provimento do apelo para o fim de julgar procedente o pedido anulatório, impondo-se à Claro S/A a integralidade do ônus de sucumbência, uma vez que ela deu causa à propositura da medida cautelar e da ação principal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Cautelar Inominada (Numeração Única: 7512-89.2012.811.0015 – Código 172592), ajuizada por
ARMAZÉNS GERAIS VALE DO RIO VERDE LTDA
em desfavor de
SERASA S/A e AMERICEL S/A
, incorporada pela
CLARO S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CASSANDO
a liminar anteriormente deferida e
CONDENOU
a Requerente, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser repartido igualmente entre os dois patronos.

Malgrado os apontamentos da recorrente, tenho que a pretensão da Apelante não se sustenta, isto porque a Cautelar foi analisada, dentro da ótica acautelatória, incidental, tendo como fundamento a falta de comunicação prévia que pudesse justificar a inscrição da Autora/Apelante no cadastro de inadimplentes.

Oportunamente, o Magistrado “a quo” concluiu, analisando os elementos trazidos, que houve a devida comunicação; ou seja, a pretensão na cautelar não foi acolhida, dando ensejo à fixação de honorários sucumbenciais, ainda que, posteriormente, a principal tenha sido acolhida já com outros fundamentos.

Portanto, a meu viso, não há qualquer discrepância em manter a sentença com os honorários fixados na cautelar.

Nesse sentido:

“BANCÁRIO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – CPC/73, ART. 269, II – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. RECURSO DA AUTORA – ARGUMENTOS INCONVINCENTES – DESCABE, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE QUE INEXISTE CONTRATAÇÃO – BANCO QUE TROUXE AOS AUTOS A DOCUMENTAÇÃO QUE TINHA EM SEU PODER, ARGUMENTANDO QUE NÃO TERIAM SIDO ELABORADOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS FÍSICOS DAS RENEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS – CONSEQUENCIAS DE TAL POSTURA QUE HÃO DE SER ANALISADAS EM EVENTUAL FUTURAÇÃO AÇÃO MENAJADA PELA AUTORA. 2. RECURSO DO BANCO RÉU – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVA TER REALIZADO PRÉVITO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – BANCO QUE, TODAVIA, EM RESPOSTA, TROUXE AOS AUTOS CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE TINHA EM SEU PODER – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO QUE É DE RIGOR, PORÉM COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA A ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR TER DADO CAUSA AO MENEJO DA PRESENTE MEDIDA (...)”. (TJSP, APELAÇÃO 1027214-18.2015.8.26.0100 (...) JULGAMENTO: 10/05/2016, RELATOR: SÉRGIO GOMES)

Impõe-se destacar, portanto, que a pretensão cautelar é singela, sendo que os argumentos devem ser analisados em sede de pedido de natureza de urgência, onde se declara a inexistência de comunicação prévia, que pode acarretar ou não o pleito liminar.

No caso, houve a concessão liminar, a qual foi revogada no mérito da própria cautelar, quando o Juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão.

Ou seja, o fato de ter havido o julgamento de procedência da ação principal, a meu viso, já com outros elementos, subsídios de natureza meritória, por si só não retira a necessidade de condenação da parte vencida na cautelar, salientando-se que a parte Apelante não juntou documentos dando conta dos motivos do julgamento de procedência da principal; argumentos estes que só são aceitos em razão do não confrontamento por parte da Apelada, caracterizando informação incontroversa.

Todavia, também não há prova sequer de trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pleito principal.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021